Tribunal: TJDFT
Processo: 0005496-09.2012.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução.
2. A Lei no 14.195/2021 alterou o art. 921, §4o, do CPC, estabelecendo que o termo inicial da prescrição intercorrente é a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens.
3. No caso concreto, a prescrição intercorrente foi corretamente contada, conforme decisão de primeiro grau, observando-se a nova redação do art. 921 do CPC e o entendimento consolidado pelo STJ no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. “Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014).
5. Apelação não provida. Unânime.